Tribunal: TJDFT
Processo: 0730107-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730107-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SOUSA RAMOS FILHO AGRAVADO: WESLEY DE SOUZA LOPES, LUANA RIBEIRO AMERICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SOUSA RAMOS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de indenização proposta pelo ora agravante em face de WESLEY DE SOUZA LOPES e LUANA RIBEIRO AMERICO, acolheu as razões expostas pela parte executada e deferiu o pedido de desbloqueio do valor retido em conta corrente. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 29145221), porque o Juízo revogou a decisão agravada (id 103080042 dos autos n. 0706964-49.2021.8.07.0005), o agravante peticiona em id 29922591, confirmando a ausência de razões para prosseguimento do recurso. Neste quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, o que torna prejudicado o processamento e julgamento do presente agravo. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator